Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, c/c o art. 61, II, “f”, do CP, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões encontram-se em discussão: (i) determinar se restaram comprovadas a materialidade e autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva do crime de descumprimento de medida protetiva comprova-se mediante a conjunção de elementos probatórios documentais: decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, comprovante de intimação do investigado acerca das restrições impostas e registros objetivos que demonstrem a violação da ordem judicial.
4. A autoria delitiva resta caracterizada quando o acusado, ainda que inicialmente negue a prática, reconhece a titularidade dos meios utilizados para o contato proibido e confirma, diante do confronto com elementos objetivos, a realização das condutas vedadas judicialmente.
5. A palavra da vítima em crimes relacionados à violência doméstica ostenta especial valor probatório quando apresentada de forma coerente, detalhada e corroborada por elementos objetivos dos autos, constituindo prova hábil para sustentar a condenação.
6. O bem jurídico tutelado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do sistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica. O eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, porquanto o delito visa preservar a eficácia da ordem judicial, bem jurídico de natureza supraindividual.
7. O aparente consentimento da vítima deve ser analisado à luz do contexto de violência doméstica, considerando-se que a pressão psicológica, ameaças ou chantagens emocionais exercidas pelo agressor viciam a vontade da ofendida, não descaracterizando o crime de descumprimento de medida protetiva.
8. Incide bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), porquanto o contexto de violência doméstica contra a mulher constitui elemento intrínseco ao tipo penal, já considerado pelo legislador na cominação abstrata da pena. Precedente: REsp n. 2.182.733/DF, STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei no 11.340/2006; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; art. 61, II, "f", do CP; art. 77 do CP; art. 386, III e VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; REsp n. 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/04/2025; Acórdão 1975851, 0707840-96.2024.8.07.0005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 06/03/2025; Súmula 588 do STJ; Tema 1.197/STJ.